Tribunal: TCU
Processo: 004.222/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4391/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.222/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Rodrigues do Amaral (XXX.383.269-XX); Alana Caroline da Rocha Vujanski (XXX.912.939-XX); Aline Vergilio (XXX.623.729-XX); Ana Paula Schneider (XXX.154.739-XX); Cirlene Aparecida Kopietz (XXX.832.269-XX); Edson Luiz Correa (XXX.299.479-XX); Henrique Santiago Lauber Coelho (XXX.716.219-XX); Julio Cesar Vieira (XXX.438.118-XX); Maria Rosangela Trindade dos Santos Soares (XXX.052.939-XX); Thiago Jose Vedovato (XXX.656.209-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.